Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716437-24.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA AMÉLIA PEREIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA. VALOR PERTENCENTE À TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Se o valor constrito em conta bancária pertence à titularidade de pessoa diversa da devedora, pois esta figura apenas como procuradora daquela, acolhe-se o pedido de desconstituição da penhora. 2. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. Cabe ao embargado o pagamento de honorários advocatícios, pois é quem deu causa à apreensão de montante, cuja conta era de terceiro e o devedor somente era seu representante. 4. Recurso não provido do embargado. Apelo provido da embargante. A recorrente alega violação aos artigos 502, 507 e 1.023, todos do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo estes serem distribuídos em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 502, 507 e 1.023, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Ademais, a matéria disciplinada pelos dispositivos tidos por violados não guardam pertinência com as razões recursais e estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012